Tribunal: TJSP
Processo: 2004937-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO COM O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA. PENSÃO MENSAL. Pretensão de reforma da decisão que concedeu ao autor da ação o direito ao recebimento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, em razão de acidente de trabalho. Manutenção da decisão. Agravado que sofreu acidente de trabalho, ficando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO COM O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA. PENSÃO MENSAL. Pretensão de reforma da decisão que concedeu ao autor da ação o direito ao recebimento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, em razão de acidente de trabalho. Manutenção da decisão. Agravado que sofreu acidente de trabalho, ficando completamente dependente de terceiros. Necessidade de arcar com altos custos médicos. Possibilidade de concessão de pensão mensal pelo Município. Indenização que não se confunde com o benefício previdenciário pago pelo INSS, sendo possível a concessão de ambos. Ausência de violação ao disposto no art. 2o-B da Lei no 9.494/97. Benefício de natureza alimentar, que justifica o requisito do perigo da demora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004937-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é agravado JOSÉ DOMINGOS
DE JOÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Águas de Santa Bárbara
Agravado: José Domingos de João
Comarca: Cerqueira César
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16954
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
CONTRATO DE TRABALHO COM O MUNICÍPIO DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA. PENSÃO MENSAL.
Pretensão de reforma da decisão que concedeu ao autor da
ação o direito ao recebimento de pensão mensal no valor
de um salário mínimo, em razão de acidente de trabalho.
Manutenção da decisão. Agravado que sofreu acidente de
trabalho, ficando completamente dependente de terceiros.
Necessidade de arcar com altos custos médicos.
Possibilidade de concessão de pensão mensal pelo
Município. Indenização que não se confunde com o
benefício previdenciário pago pelo INSS, sendo possível a
concessão de ambos. Ausência de violação ao disposto no
art. 2o-B da Lei no 9.494/97. Benefício de natureza
alimentar, que justifica o requisito do perigo da demora.
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 218/219 que, em ação de indenização por
dano material e moral ajuizada por José Domingos de João contra o
Município de Águas de Santa Bárbara, deferiu o pedido de concessão de
tutela provisória de urgência e determinou que o Município passe a efetuar o
pagamento de pensão mensal ao autora, no valor de um salário mínimo
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) o
autor não demonstrou que o acidente contou com origem específica em falta
de diligência imposta ao Município agravante, sendo o evento exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atribuído à conduta imprudente do autor; b) o autor vem recebendo pensão
por invalidez junto ao INSS; c) a Municipalidade vem disponibilizando ao
agravado toda a assistência necessária, tal como acompanhamento médico,
exames, medicação, transporte, cesta básica; d) não há perigo na demora, uma
vez que o acidente ocorreu em 28/08/2018 e o autor somente ajuizou a
presente ação em 09/10/2019; e) irreversibilidade da medida por se tratar de
verba de natureza alimentar, devendo ser observada a Lei no 9.494/97; f)
concessão de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 251/253 e
257/268).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que deferiu o pedido de concessão da tutela provisória
de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
No caso em exame, estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência, como se verá a seguir.
O agravado afirma que trabalhava para a Prefeitura
Municipal de Águas de Santa Bárbara (Termo de Adesão no 07/2018
Programa Frente de Trabalho fls. 48/49), vindo, em 28/08/2018, a sofrer
acidente em razão da queda de telhado onde realizava limpeza.
Em razão do acidente, dentre outras sequelas, o autor
teve traumatismo crânio encefálico, encontrando-se em situação de
incapacidade (fls. 65).
Compulsando-se os autos, nota-se que o autor de fato
sofreu acidente de trabalho, conforme comprova o Relatório de Atendimento
ao Acidente do Trabalho RAAT, segundo o qual teve queda de altura (fls.
66). Confiram-se, ainda, o requerimento de benefício por incapacidade no
INSS (fls. 43), além da comprovação de que o autor apresenta sequelas
incapacitantes de traumatismo craniano (declaração médica de fls. 65).
Aliás, conforme o laudo médico (fls. 105/106), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravado se tornou absolutamente dependente de terceiros para realização das
atividades da vida diária, tais como higiene, alimentação e administração de
medicamentos. Ademais, ele faz uso de diversos medicamentos.
O presente processo aborda acidente ocorrido no
ambiente de trabalho, quando o servidor realizava suas funções, havendo,
pois, em tese, responsabilidade objetiva do empregador, que deve responder
pela segurança de seus funcionários, sobretudo aqueles que exercem
atividades que envolvem algum risco.
Logo, diante de todos os elementos trazidos aos autos,
nesta fase de cognição sumária, mister se faz a concessão de pensão mensal
ao autor para que possa arcar, principalmente, com as despesas médicas.
Registre-se, também, que, conquanto a Lei Federal n.o
9.494/97 proíba, em tese, a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda
Pública, a regra não pode impedir, em situações excepcionais, a realização de
direito, especialmente nas hipóteses de sua periclitação.
A propósito: “A ratio da proibição da concessão de
tutela antecipada contra a Fazenda Pública consiste em privilegiá-la posto
administradora dos interesses públicos, mercê de a providência irreversível
surpreender o planejamento econômico-financeiro do Administrador. Por
esse motivo a regra é a aplicação da Lei n.o 9.494/97, admitindo-se exceções
quando em jogo situações especialíssimas” (REsp 450700/SC, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2003, DJ 07/04/2003, p.
241).
Confira-se, ainda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC.
OFENSA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. SERVIDOR
PÚBLICO MILITAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. CAUÇÃO. PRESCINDÍVEL. VERBA
ALIMENTAR. REINTEGRAÇÃO. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DOS ARTS. 1o
E 2o-B DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. I - É desnecessária a
manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento,
basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional.
Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao
art. 535 do CPC, quando manejados com esse propósito. Precedentes. II - As
violações a dispositivos constitucionais não podem ser objeto de recurso
especial, porquanto matéria própria de apelo extraordinário para a Augusta
Corte. III - As questões relacionadas ao esgotamento do objeto da ação (art.
1o, § 3o, da Lei no 8.437/92) e à sujeição da medida antecipatória ao duplo
grau de jurisdição (art. 475 do CPC) não foram objeto de debate na e. Corte
de origem, o que acarreta óbice ao seu conhecimento, à míngua do
necessário prequestionamento (Súmulas nos 282 e 356 do STF). IV - Não se
conhece do recurso especial por ofensa ao art. 273, caput e § 2o, do CPC,
porquanto a constatação dos requisitos legais para a concessão da tutela
antecipada demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório (Súmula no 07/STJ). V - Esta Corte tem se pronunciado no sentido
da possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública e que,
nessa hipótese, em se tratando de verba de natureza alimentar, é dispensável
a prestação de caução. VI - Cabe a concessão de antecipação de tutela para
a reintegração do autor à atividade militar e a realização de tratamento
médico, porquanto devem ser interpretados restritivamente os arts. 1o e 2o-B
da Lei no 9.494/97. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido.” (REsp 663.578/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2005, DJ 16/05/2005, p. 393)
Logo, cuidando-se de verba de natureza alimentar, não
há falar em vedação à antecipação do pedido para o caso em xeque.
Também não prospera a alegação do agravante de que o
autor, em decorrência de sua relação empregatícia, é segurado do Regime
Geral de Previdência e, por receber pensão por invalidez, não deveria receber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a pensão mensal.
Isso porque o percebimento do benefício previdenciário
não impede que o autor receba, a título de indenização por dano material, a
pensão mensal devida pela causadora do acidente, em razão das origens
distintas destas verbas.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE TRÂNSITO. MORTE DA
VÍTIMA. INDENIZAÇÃO. PROVENTOS DE PENSÃO OFICIAL. ORIGENS
DISTINTAS.
COMPENSAÇÃO
AFASTADA.
SUSPEIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
JUROS
DE
MORA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. 1. Cabe ao magistrado que se declarou suspeito por motivo de
foro íntimo verificar a subsistência ou não das causas da declaração.
Precedentes. 2. O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem
depende da indenização por danos morais ou materiais, em razão das origens
distintas dessas verbas. 3. Não se admite a compensação da indenização
arbitrada judicialmente com benefício de pensão oficial recebida pela parte.
Precedentes. 4. Ausente o requisito do prequestionamento dos temas relativos
aos juros de mora e correção monetária, tem aplicação a Súmula 211/STJ. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no Ag
1401036/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
A natureza do benefício previdenciário, no caso, a
pensão por invalidez paga pelo INSS, tem natureza distinta da indenização
correspondente ao pagamento de pensão mensal pelo Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004937-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil, a probabilidade do direito e o perigo da demora,
fica mantida a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator